Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705368-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF, TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID 68888267) contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 68818996). Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria analisada na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022), razão pela qual recebo a insurgência como agravo interno. Assim, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e a agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao MP. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator